Tribunal: STF
Processo: RE 1407993
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE CONFRONTO DE ACÓRDÃO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM PRECEDENTES PARADIGMAS NOS QUAIS HOUVE PROLAÇÃO DE DECISUM SOBRE O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE E DE SIMILITUDE DE TESES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTES. 



    1. O Recurso Extraordinário interposto pela parte ora embargante teve o seguimento negado ante a existência de óbices processuais intransponíveis (ausência de repercussão geral e de prequestionamento), o que inviabiliza a análise dos presentes Embargos de Divergência, os quais não possuem aptidão de reverter os critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.